Tribunal: STF
Processo: HC 210463
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Denise Felix Nascimento impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.



    2. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, tendo em vista que a prisão preventiva da Agravante encontra-se, a princípio, suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    3. Também, ao menos por ora, não procede o pleito de prisão domiciliar, pois consta nos autos que a Agravante, junto com o Comparsa, "valeram dos filhos menores para cometerem o crime de tráfico de drogas, tanto que a droga apreendida foi encontrada em pertences da criança", bem como "expôs a prole a alto risco, tanto que uma delas foi ferida e conduzida ao Hospital".



     4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 708.863 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.



    Em 17/12/2021, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Publico Federal opinou pelo indeferimento do presente habeas corpus em parecer assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA OU À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE QUE A PACIENTE POSSUI DOIS FILHOS MENORES (UM COM 1 ANO E 6 MESES E OUTRO COM 5 ANOS) QUE DEPENDEM DE SEUS CUIDADOS. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. PRESENÇA, DE TODA SORTE, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE COM NÍTIDO ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS, TENDO EM VISTA A APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA (453 GRAMAS DE MACONHA), E CONSTANDO DOS AUTOS, AINDA, QUE ELA E SEU COMPARSA DESOBEDECERAM ORDEM DE PARADA, DANIFICARAM VIATURAS POLICIAIS, EFETUARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E ESCONDERAM AS DROGAS DENTRO DOS PERTENCES DE UM DOS FILHOS, COLOCANDO TODOS EM RISCO (TANTO QUE UMA DAS CRIANÇAS TEVE QUE SER LEVADA AO HOSPITAL COM FERIMENTOS). POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVAS DA INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA O CUIDADO DOS FILHOS MENORES. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DO HC Nº 143.641/SP. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO WRIT. 



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.



    É que, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatei que em 1/2/2022 o ilustre relator desembargador César Augusto Andrade de Castro, nos autos do Habeas Corpus nº 2273396-60.2021.8.26.0000, ao apreciar o mérito da referida ação, denegou a ordem à paciente.



     O surgimento posterior de decisão de mérito proferida pela Corte Estadual constitui novo título, requer assim nova impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nestes casos, orienta pelo prejuízo da impetração, valendo destacar o seguinte trecho da ementa do Ministro Dias Toffoli:



    A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    (HC 109.142, ministro Dias Toffoli).



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747-AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes).



    Verifico, de outro lado, que ainda que superado referido óbice, razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado: 



    Como se percebe, a princípio, a prisão cautelar está devidamente fundamentada, pois evidenciada a especial gravidade da conduta – apreensão de quantidade substancial de droga (453,02g de "maconha", conforme consta à fl. 72), após fuga em alta velocidade e perseguição policial em via pública, o que culminou em danos às viaturas e em perigo à vida dos policiais e de transeuntes, sobretudo em razão de disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança e do comportamento agressivo bem como à vida dos filhos dos Autuados, duas crianças de pouca idade, que se encontravam dentro do carro, sendo que uma delas foi baleada e precisou de intervenção médica da Agravante. Tais circunstâncias justificam a custódia provisória para a garantia da ordem pública. (grifei)



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e natureza de entorpecente apreendido, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. Ordem denegada.



    (HC 131.804, ministra Cármen Lúcia - grifei) 



    Por fim, melhor sorte não socorre à impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    Como bem destacou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “em primeiro lugar, porque a defesa não trouxe provas da imprescindibilidade da ré para os cuidados e a subsistência das crianças”. Em segundo lugar, porque “é de se concluir que a paciente não faz jus à conversão da preventiva em prisão domiciliar, já que ela, apesar de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, foi presa em flagrante com significativa quantidade de drogas, e, junto com o Comparsa […] 'expôs a prole a alto risco, tanto que uma delas foi ferida e conduzida ao Hospital’”. 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator